Tribunal: TJBA
Processo: 8013509-83.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013509-83.2022.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO BISPO DAS NEVES

Advogado(s)
:
LARISSA PAULA SANTOS DA SILVA, MATEUS SANTOS DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO. NÃO CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA. VERBA SUSUMBENCIAL MAJORADA. APELO NÃO PROVIDO.

Trata-se de recurso de apelação em que o INSS busca o reconhecimento da ocorrência da prescrição do pleito de reestabelecimento do benefício previdenciário, sob o argumento que entre a cessação do benefício e o ajuizamento da demanda teriam transcorridos mais de 05 (cinco ) anos.

Malgrado seja fato que a jurisprudência do STJ tem entendimento sedimentado no sentido de que é de 05 (cinco) anos o prazo prescricional posto para os casos em que se busca rediscutir o ato administrativo que culminou com a negativa ou a cessação de benefício previdenciário, a hipótese não se verifica no presente feito.

Da detida análise dos autos, é possível constatar que o Autor/Apelado requereu inicialmente, e teve deferido, o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho (NB 500.059.648-6), no período de 24/04/2003 à 30/06/2004, o qual foi renovado em três oportunidades (NB 514.480.637-2, NB 517.847.707-0 e NB 161.661.379-0), até 21 de março de 2017 e, novamente até 30/06/2022 (NB 637.748.914-9) consoante Id 64378556, fls. 25. Ou seja, a cessação do benefício não se deu em 30/06/2004, mas sim em 30/06/2022, em decorrência de deliberação administrativa adotada em momento posterior a perícia realizada em março/2022 (Id 64378556, fls. 25).

Em verdade, a cessação do benefício se deu em junho/2022. Com isso, tendo a presente demanda sido ajuizada em outubro/2022, seja considerando a data em que se deu a cessação, seja do momento em que fora realizada a perícia revisional, não transcorreram mais de 05 (cinco) anos. Logo, não há como se falar em prescrição.

Por fim, tendo em vista o quanto previsto no art. 85, § 11, do CPC, devida a majoração dos honorários sucumbenciais.

APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8013509-83.2022.8.05.0256, em que figuram como Apelante, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Apelado ANTONIO BISPO DAS NEVES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente Apelo, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3